Tribunal: TJMT
Processo: 1009691-80.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009691-80.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0093-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), POSTO MANGUEIRAS LTDA - CNPJ: 26.808.923/0001-68 (EMBARGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), ARAMIS MELO FRANCO - CPF: 279.656.351-00 (ADVOGADO), TANIA ZUCHIERI BRESSAN - CPF: 971.844.891-87 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE REMOVIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Serasa S.A. contra acórdão que manteve sentença de procedência parcial em ação declaratória c/c indenização por danos morais, condenando a embargante ao pagamento de R$ 8.000,00, além das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou erro de premissa quanto à análise da existência de anotação preexistente no cadastro de inadimplentes, apta a afastar o dever de indenizar nos termos da Súmula 385 do STJ.

III. Razões de decidir
3. O acórdão enfrentou expressamente a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, assentando que não ficou demonstrado que a anotação preexistente estivesse ativa no momento da nova negativação, o que inviabiliza sua incidência.
4. O recurso revela inconformismo com o conteúdo decisório, sem apontar efetiva omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando os embargos como via adequada para reexame do mérito.
5. A pretensão de prequestionamento não autoriza a rediscussão do julgado à míngua dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de demonstração de anotação preexistente ativa no momento da nova negativação afasta a incidência da Súmula 385 do STJ. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado sob o fundamento de inconformismo da parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela SERASA S.A. contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação da Embargante, mantendo a sentença que declarou a rescisão contratual entre as partes e condenou a embargante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, além das custas e honorários advocatícios.

O Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e erro de premissa, especialmente quanto à análise da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Alega que apresentou nos autos provas documentais (ids 27501898 e 275018399) que demonstram a existência de anotação preexistente ativa à época da nova negativação, sendo essa circunstância suficiente para afastar o dever de indenizar.

Requer, com fundamento no art. 1.022, II e III, do CPC, que sejam sanadas as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes ao julgado. Subsidiariamente, pleiteia que o acórdão indique de forma expressa quais os elementos que teriam levado à conclusão de que a anotação anterior havia sido removida.

O Embargado deixou de apresentou contrarrazões sustentando a inexistência de omissão, uma vez que o acórdão teria analisado expressamente a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, ao afirmar que não restou demonstrado que a anotação anterior estivesse ativa no momento da nova inscrição (id.

286965358).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela SERASA S.A. contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação da Embargante, mantendo a sentença que declarou a rescisão contratual entre as partes e condenou a embargante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, além das custas e honorários advocatícios.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A parte embargante aponta

os vícios de omissão e erro de premissa, sob o argumento de que houve incorreta valoração da prova quanto à vigência de anotação preexistente à época da nova negativação, o que afastaria o dever de indenizar, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Requereu, ainda, efeitos modificativos para que fosse reconhecida a incidência do referido enunciado sumular, e, subsidiariamente, que o acórdão especificasse os documentos que embasaram a conclusão quanto à inexistência de inscrição ativa anterior.

Analisandos os autos, verifico que o

acórdão embargado examinou de forma clara, coerente e fundamentada todos os aspectos relevantes submetidos à apreciação jurisdicional, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

Assim, ficou expressamente consignado no tocante ao argumento de que a decisão seria omissa quanto à aplicabilidade da Súmula 385/STJ, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada no acórdão, a saber:

“No tocante à invocação da Súmula 385 do STJ, a tese recursal igualmente não se sustenta, já que para a incidência do referido enunciado jurisprudencial — que dispõe ser incabível a indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida quando houver registro anterior legítimo e ativo — é imprescindível que a anotação preexistente ainda esteja vigente à época do novo apontamento.

No caso em análise, contudo, não restou demonstrado que a anotação anterior estivesse ativa no momento da nova inscrição promovida pela Apelante. Pelo contrário, os elementos constantes nos autos, não impugnados de forma eficaz, indicam que a anotação anterior havia sido removida, o que afasta a incidência da súmula e preserva a autonomia do ilícito originado pela nova inscrição indevida.”

Assinalou, ainda, que os elementos constantes nos autos, não impugnados de forma eficaz, indicam que a anotação anterior havia sido removida.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025